Tribunal: TJSP
Processo: 1011857-12.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição e omissão inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada

Ementa:

Embargos de declaração – Contradição e omissão inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011857-12.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
DELZUITE FRANCISCA DE MELO BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Voto no 36565
Apelação Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000
Embargante/Autora: DELZUITE FRANCISCA DE MELO BARRETO
Embargada/Ré: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
Embargos de declaração Contradição e omissão inexistentes
Caráter infringente Inadmissível a reforma da decisão
embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto Prequestionamento Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada
foi expressamente apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 934/943, com fins de prequestionamento.
Reitera a embargante a alegação de cerceamento
de defesa, entendendo que se afigura contraditório o reconhecimento da
necessidade de produção de provas para o julgamento do mérito da ação e a
manutenção do entendimento manifestado pela r. sentença no que tange ao
julgamento antecipado da lide. Insiste, ainda, na alegação de que a ilicitude da
conduta da embargada restou evidenciada por força das informações técnicas
prestadas pela CETESB, a justificar a indenização pretendida. Afirma que o
Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou laudo do Núcleo
Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal de Santos que indica que
todos os moradores expostos aos gases tóxicos tiveram lesão à sua
integridade física, o que referenda o pedido de indenização e a necessidade
de produção de prova.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada a irresignação da embargante, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos
seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Conforme explicitado no acórdão ora embargado,
em momento algum a embargante trouxe indícios de prova do alegado abalo
moral sofrido em razão do incêndio mencionado, não se olvidando que
competia à embargante a comprovação seja por meio de laudo psicológico ou
de certidão trabalhista a existência de eventual anomalia originada do incêndio
provocado em terminal portuário operado pela embargada.
Por outro lado, em que pesem os argumentos da
embargante, o acórdão não é contraditório, uma vez que não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
4
ocorrência de afirmação conflitante, seguindo um raciocínio linear, não se
divorciando a conclusão da fundamentação, valendo ressaltar que, “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ
4a Turma, REsp. 218.528-SP, EDcl, rel. Min. César Rocha, j.07.02.02).

Outrossim, também não se revela omisso o acórdão
que não acatou as demais alegações lançadas pela ora embargante em suas
razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar fundamentos
suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na decisão que,
com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente, dirimiu a
controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretende a embargante é a reforma da decisão embargada, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A
concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
5
ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando
inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar
eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal,
5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou
extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado
os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”
(Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos
estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O
requisito de admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de
que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal
suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011857-12.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
6

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator